Tribunal: TJPA
Processo: 0817116-48.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817116-48.2021.8.14.0401

APELANTE: BRENDO MOREIRA BATISTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE ROUBO MAJORADO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PARÂMETRO DE 1/8 PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. DOSIMETRIA TRIFÁSICA. 1ª FASE GUIADA POR DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Apelante que, sem impugnar a valoração negativa da circunstância judicial das circunstâncias do crime, impugna tão somente a elevação desta em 01 (um) ano por ter sido aplicado o parâmetro de 1/6, entendendo dever ser usado o parâmetro de 1/8 de aumento. Fase da dosimetria em que há maior margem de discricionariedade ao julgador, nos termos da súmula 23 deste Tribunal de Justiça do Pará, sendo lícita a aplicação da pena acima do mínimo legal e, ainda, proporcional, diante do contexto provado nos autos. Parâmetro de 1/6 aceito na jurisprudência do STJ.

2. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao recurso de apelação criminal.

14ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, aos dias dezesseis de maio a vinte e três de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 26 de maio de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por BRENDO MOREIRA BATISTA em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, em 25.01.2022 (Num. 8770928) , nos autos da Ação Penal nº 0817116-48.2021.8.14.0401 (sistema PJE), a qual lhe condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. Art.157, §2°, inciso II, e §2°-A, inciso I, do Código Penal.

Em suas razões recursais (Num. 8770961), o apelante impugna o mérito do julgamento, por entender que houve erro na dosimetria da pena. Isso porque, em seu entender, ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais, o magistrado
a quo
aplicou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, quando o correto seria a aplicação do parâmetro de 1/8 de elevação. Sendo assim, pleiteia a redução da pena-base e, consequentemente, da pena definitiva, por restar violado o princípio da proporcionalidade.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso sob o Num. 8770964, anuindo à tese da defesa e pugnando pelo provimento do recurso, com aplicação do aumento somente no
quantum
de 1/8 sobre o mínimo legal para o tipo penal.

Em parecer de Num. 9220871, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo improvimento do recurso, considerando a margem de discricionariedade conferida ao julgador pela lei.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal.

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

I – Do mérito Recursal – Dosimetria da pena

Embora não tenha havido impugnação expressa, considerando o efeito devolutivo pleno da apelação da defesa, é importante ressaltar que tanto autoria quanto materialidade delitivas encontram-se provadas nos autos por meio do auto de prisão em flagrante (
Num. 8770713 – Pág 05/06 a Num. 8770713 - Pág. 20)
, do auto de exibição e apreensão de
Num. 8770713 - Pág. 22, depoimento das testemunhas em juízo, de Num.
8770875 a
Num.
8770895 e ainda pela própria confissão dos acusados (Num 8770897 a Num 8770909). Consta ainda o laudo de
Num. 8770921 - Pág. 1
, que atesta a agressividade dos acusados em relação à vítima, causando-lhe as lesões corporais. Provada, portanto, a culpabilidade dos acusados.

Quanto ao mérito recursal
,
analisando os autos, tenho que o único motivo de irresignação do apelante diz respeito à dosimetria da pena realizada pelo juízo
a quo,
que majorou a pena-base em 01 (um) ano acima do mínimo legal, por força de uma única circunstância judicial desfavorável, que foram as circunstâncias do crime, haja vista as lesões causadas à vítima e ainda a prática do crime em concurso (o concurso de agentes não foi usado como causa de aumento de pena na 3ª fase do crime). Quanto a este ponto, ora impugnado, disse o julgador de origem:

No que concerne às circunstâncias, reputo desfavoráveis em face de ter a vítima sofrido agressão que extrapola a inerente ao crime, devidamente comprovada por laudo pericial (ID nº 47259127) que atestou “Ferida cortocontusa em couro cabeludo, localizada em região parietal esquerda, medindo 2cm de comprimento, não suturada, com crosta serohemática; Escoriação linear, localizada em terço proximal do antebraço esquerdo, medindo 6cm de comprimento; Escoriação em arrasto de formato irregular, medindo 4cm por 3cm de extensão, localizada em terço proximal do antebraço esquerdo”. E, ainda, em razão da ação do réu em concurso de agentes (STJ – HC nº 347737/MS).

[...]

Assim, considerando as circunstâncias desfavoráveis, resta autorizada a aplicação da pena base acima do mínimo legal, que fixo em 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Na 2ª fase da dosimetria penal, o magistrado, seguindo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, compensou a atenuante da confissão com a agravante da reincidência do acusado, mantendo a pena provisória em 05 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na 3ª fase da dosimetria penal, aplicou somente o aumento decorrente do emprego de arma de fogo, no patamar de 2/3, pois já valorara a causa relativa ao concurso de agentes quando da fixação da pena-base. Dessa feita, obteve-se como pena definitiva a de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias multa, pela prática do crime de roubo majorado, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Pois bem.
Quanto à dosimetria da pena, diz o código penal em seu art. 59:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime

[...]

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Como se observa, a primeira fase da dosimetria penal, norteada pela valoração das circunstâncias judicial, não apresenta um critério matemático expresso, o que evidencia certa margem de discricionariedade ao julgador quanto ao valor da elevação diante da valoração negativa de tais vetores. Perceba-se que se fala em discricionariedade e não arbitrariedade, pois mesmo diante do silêncio legislativo, o julgador haverá de aplicar a pena por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, tendo em vista a finalidade preventiva e retributiva da pena.

Sobre o tema, tem-se inclusive o enunciado de súmula nº 23 deste Tribunal de Justiça do Pará, que diz:
“
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”.

Questão pacificada, portanto.

No caso em tela, o julgador de origem valorou apenas uma das circunstâncias judiciais negativas, que foram as circunstâncias do crime, diante do excesso de agressividade dos acusados na subtração dos bens da vítima e ainda a prática do delito em concurso, o que não foi ponderado quando da 3ª fase da dosimetria, não havendo que se falar, portanto, em
bis in idem.

O preceito secundário do art. 157 do CP/40, ao estabelecer o parâmetro legal de pena, determinou como pena mínima a reclusão de 04 (quatro) anos e como máxima a de 10 (dez) anos. Como se observa, houve um aumento de 01 (um) ano sobre a pena mínima em decorrência de uma única circunstância judicial, o que para o apelante seria medida desproporcional.

Quanto ao parâmetro de 1/8 a ser aplicado sobre a diferença entre pena máxima e pena mínima, lembro que se trata de proposta doutrinária e mesmo jurisprudencial, porém jamais vinculante para o julgador. É o que se percebe do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que já decidiu:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS CONCRETOS QUE TRANSBORDAM O TIPO PENAL. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. 1. O fato de o crime haver sido cometido diante do filho da vítima caracteriza circunstância que transborda o tipo penal, justificando o aumento da pena-base. Tal circunstância não configura bis in idem relativo à qualificadora do meio cruel, haja vista que não há nos autos prova de que o fundamento da qualificadora seja o mesmo da circunstância judicial. 2. Não há ilegalidade em se considerar o fato de o crime ter sido cometido na frente do filho da vítima como fundamento para a exasperação da culpabilidade e, por outro lado, considerar que as 52 facadas desferidas contra a vítima constituem a qualificadora do meio cruel. 3. A jurisprudência desta Corte entende que "embora a morte da vítima seja consequência ínsita ao tipo penal de homicídio, não ensejando, por si só, a elevação da reprimenda, no caso, o ofendido era arrimo de família, particularidade que ficou bem delimitada nos títulos judiciais da origem, estando, assim, autorizada a elevação da pena" (PExt no HC 511.798/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 05/05/2020) .
4. O julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois isso está no âmbito da sua discricionariedade, embora ao fazê-lo deva fundamentar com elementos concretos da conduta do acusado. 5. O réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena
. Precedente. 6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 707.862/AC, Rel.
Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. USO DE ALGEMAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO DE AUMENTO IMPOSI TIVO ESTABELECIDO PE LA JURISPRUDÊNCIA. RECONHECIMENTO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]

3. No que tange à dosimetria, "A legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018); ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018); como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático. [...] Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)" (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).
4. Não há falar em direito subjetivo do acusado em ter 1/6 (um sexto) de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. No caso dos autos, o aumento da pena-base, referente ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pela presença de 2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, utilizando-se do critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena máxima e mínima previstas legalmente para o tipo penal, revela-se proporcional e adequado.
[...] 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1898916/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIAS DE FATO, CONSTRANGIMENTO ILEGAL E CÁRCERE DE PRIVADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. 1. A alteração das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias acerca da autonomia entre as condutas depende de nova incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência inviável na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula 7 desta Corte.
2. Não configura constrangimento ilegal, por ofensa ao princípio da proporcionalidade, a fixação do aumento na segunda fase da dosimetria em patamar de 1/6 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, fração admitida pela jurisprudência. 3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 1545504/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 12/12/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. ARTS. 304 E 297 DO CP. REINCIDÊNCIA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE EM 8 MESES. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não se presta o recurso especial à revisão da dosimetria das penas estabelecidas pelas instâncias ordinárias. Contudo, a jurisprudência desta Corte admite, em caráter excepcional, o reexame da aplicação das penas, nas hipóteses de manifesta violação aos critérios dos arts. 59 e 68, do Código Penal, sob o aspecto da legalidade, nas hipóteses de falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda de erro de técnica. 2. Ressalte-se que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos
. 3. Considerando-se a discricionariedade vinculada do julgador, não se verifica desproporcional o agravamento da pena em 8 meses, o que representa 1/6 sobre o intervalo de pena em abstrato estabelecida para o crime descrito no art. 302, c.c. o art. 297, ambos do CP, de 2 a 6 anos de reclusão, não se verificando manifesta ilegalidade
. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1735236 CE 2020/0187089-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 09/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021)

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. OFENSA AO ART. 240, § 1º, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CARACTERIZADA. HIPÓTESE DE FLAGRANTE EM CRIME PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO OU AUTORIZAÇÃO. (ART. 5º, XI, CF). DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO NÃO SUPERIOR A 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. OFENSA À

PROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INDÍCIOS DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REVISÃO DO ENTENDIMENTO. VIA IMPRÓPRIA. IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO COM BASE NA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E NA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS (ART. 44, I, CP). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que, tratando-se de flagrante por crime permanente, no caso, por tráfico de drogas, desnecessário tanto o mandado de busca e apreensão quanto a autorização para que a autoridade policial possa adentrar no domicílio do paciente, conforme previsto no 5º, XI, da CF. 3. De acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 impõe-se ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga na fixação da pena-base, conforme jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça.
4. Não há falar em ofensa à proporcionalidade na exasperação da pena-base em patamar que não supera 1/6 para cada uma das circunstâncias judicias desfavoráveis, considerando-se as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito.
5. É pacífico o entendimento nesta Corte Superior de que a quantidade e/ou a natureza da droga podem justificar a não aplicação da minorante prevista no art. 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, quando evidenciarem a dedicação à atividade criminosa. 6. Nos termos do entendimento firmado pelo STJ, a quantidade, a natureza e a variedade da droga apreendida constituem fundamento idôneo a justificar a imposição do regime mais severo, inexistindo, portanto, ilegalidade a ser sanada. Precedentes. 7. Incabível a análise do pleito de substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, visto que o quantum de pena fixado, superior a 4 anos de reclusão, não comporta a concessão do benefício, a teor do art. 44, I, do Código Penal. 8. Habeas corpus não conhecido. (HC 352.811/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na primeira fase da dosimetria, o Magistrado não está vinculado a critérios puramente matemáticos, como, por exemplo, os de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto). Todavia, em atenção os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais, da prestação de contas (accountability) e da isonomia, a fixação da fração de aumento por cada circunstância judicial, no caso concreto, deve considerar: a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e c) o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos.
2. O Tribunal de origem majorou a pena-base, por cada circunstância judicial negativa, no patamar de 1/8 (um oitavo) do intervalo existente entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito de furto qualificado (de 2 a 8 anos de reclusão), o que não se mostra flagrantemente exorbitante ou desproporcional. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1476032/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020)

(Grifei)

Ou seja, o emprego do parâmetro de 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a mínima ou mesmo de 1/6 sobre o mínimo legal ou ainda sobre o intervalo entre a pena máxima e a mínima consistem em propostas para fins de objetivar um processo dotado de extrema subjetividade, que é a dosimetria penal. Não significa dizer que o magistrado, ao deixar de aplicar tais critérios, esteja atuando necessariamente com desproporcionalidade. Cada caso é um caso.

Na hipótese dos autos, embora o julgador tenha valorado negativamente apenas uma circunstância judicial, percebe-se que dois foram os fatos levados em conta para que as circunstâncias do crime fossem consideradas desfavoráveis. O primeiro relativo à agressão física à vítima, que foi lesionada, consoante o laudo de lesões corporais de
Num. 8770921 - Pág. 1, descrevendo a existência de ferida corto-contusa, em couro cabeludo, localizada em região parietal esquerda, medindo 2 cm de comprimento, não suturada, com crosta serohemática; escoriação linear, localizada em terço proximal do antebraço esquerdo, medindo 6 cm de comprimento; escoriação em arrasto de formato irregular, medindo 4 cm por 3 cm de extensão, localizada em terço proximal do antebraço esquerdo
. O segundo fato diz respeito à prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, uma vez que tal concurso não foi considerado como causa de aumento de pena na 3ª fase da dosimetria, porém foi considerado na fixação da pena-base. Assim, entendo que o aumento em 01 (um) ano (equivalente a 1/6 sobre a diferença entre a pena máxima e mínima do tipo) e não em 09 (nove) meses (valor que seria obtido mediante o emprego do parâmetro de 1/8 sobre a diferença entre a pena máxima e mínima) não se mostra irrazoável ou desproporcional, pois a gravidade das circunstâncias do crime assim justificam, restando a conduta do juízo
a quo

respaldada tanto na margem de discricionariedade conferida pela lei e reconhecida pela súmula nº 23 deste TJE/PA, quanto na máxima da proporcionalidade.

Sendo assim, não assiste qualquer razão ao apelante quanto ao pleito de reforma da sentença e sua dosimetria, razão pela qual a mantinho em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, por considerar proporcional e adequada a dosimetria da pena e a pena final aplicada ao apelante, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 26 de maio de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 25/05/2022